Tribunal: TJDFT
Processo: 0753635-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753635-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PALACIO IMPERIAL D E S P A C H O Vistos e etc. Considerando a cronologia processual e o protocolo do presente Agravo de Instrumento na data de 03/12/2025, necessária se faz a demonstração inequívoca da tempestividade recursal pela parte Agravante. A r. decisão interlocutória que declinou da competência (ID 255542492) foi proferida em 03/11/2025. A parte Agravante protocolou pedido de reconsideração (ID 255644167) da referida decisão na mesma data em que a decisão foi proferida, ou seja, em 03/11/2025 (ID 255644167). Este pedido de reconsideração foi, posteriormente, indeferido pela decisão de ID 255840646, proferida em 06/11/2025. Como é sabido, o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR INTEMPESTIVIDADE. RECORRENTE QUE ALEGA QUE O PRESENTE RECURSO TRATA-SE DE FATO NOVO E NÃO PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO. INADMISSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CASO CONCRETO. CONJUGAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.1. A controvérsia recursal refere-se à tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante tendo por objeto decisão que manteve o entendimento previamente estabelecido em decisão anterior.2. Por força do artigo 489, §3o, do CPC, a "decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", e, portanto, o conteúdo que gera gravame à parte é que define a recorribilidade.3. O fato do pedido de reconsideração ter sido instruído com novos documentos, ou enriquecido com novos fundamentos, não alterou o objeto que permaneceu o mesmo, razão pela qual, o prazo para a interposição do agravo de instrumento deve ser contado a partir do ato decisório que provocou o gravame, e não de manifestação posterior que simplesmente reitera o conteúdo da decisão antes proferida, revelando que o tema já havia sido objeto de apreciação anteriormente, em decisão cuja impugnação já havia sido atingida pela preclusão.4. Considerando que pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.5. Agravo interno conhecido e não provido.(Acórdão 1836085, 0741709-02.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024.) Assim, considerando que o prazo recursal para o Agravo de Instrumento se iniciou após a ciência inequívoca da primeira decisão (ID 255542492), proferida em 03/11/2025, e que o pedido de reconsideração protocolado em 03/11/2025 não suspendeu ou interrompeu esse prazo, o prazo para interposição do presente recurso (protocolado em 03/12/2025) encontra-se, em princípio, expirado. Dessa forma, a parte Agravante para se manifestar acerca da tempestividade do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator